Tribunal: TRF3
Processo: 5002069-19.2019.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
388/907)

5002069-19.2019.4.03.6115

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002069-19.2019.4.03.6115

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MAURICIO BOLDRINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO RURAL SEM REGISTRO EM CTPS. EMPREGADO RURAL. TRABALHO INFANTIL EM FAZENDA DE GRANDE PORTE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO TEMPORAL DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora em face de Sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o labor como empregado rural nos períodos de 01/12/1976 a 31/01/1977 e de 10/05/1980 a 02/09/1982, para fins de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 187.696.521-2, DER/DIB 15/06/2018). Por outro lado, a sentença negou o reconhecimento dos períodos adicionais de 01/01/1976 a 30/11/1976 e de 01/02/1977 a 31/12/1979, ao fundamento de que a declaração do empregador era bem delimitada e que as fichas de ponto não se estendiam além dos meses de dezembro de 1976 e janeiro de 1977. A sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

O apelante nasceu em 09/07/1965 e alega ter iniciado o labor rural na Fazenda Santa Rosa, em Arceburgo/MG, desde o ano de 1976, quando contava entre 10 e 11 anos de idade, sem registro em carteira de trabalho. O conjunto documental apresentado é composto por CTPS, certificado de dispensa militar, fichas de ponto contemporâneas referentes a dezembro de 1976 e janeiro de 1977, declaração do proprietário da fazenda, declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arceburgo e pela prova testemunhal.

Os presentes autos têm histórico processual relevante. Primeira sentença de improcedência foi prolatada após o encerramento da audiência sem a participação da parte autora e de seus advogados, em contexto de audiência virtual realizada durante a pandemia de COVID-19. Nesta instância, Decisão Monocrática, anulou aquela sentença por cerceamento de defesa, com fundamento no art. 5o, LV, da Constituição Federal, e determinou o retorno dos autos à origem para a produção da prova oral e novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o início de prova material, corroborado por prova, autoriza o reconhecimento do período integral de labor rural de 01/01/1976 a 31/12/1979, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 577/STJ; (ii) saber se a pretensão de afastamento do fator previdenciário, com fundamento no art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015; (iii) saber se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inaplicabilidade da prescrição quinquenal deve ser rejeitada por ausência de interesse processual. A ação foi ajuizada em 29/08/2019 e a DIB/DER do benefício é 15/06/2018. Não há parcelas vencidas fora do quinquênio anterior ao ajuizamento que gerem conflito concreto a resolver. A pretensão declaratória formulada na preliminar não apresenta utilidade prática no caso em exame.

O início de prova material é suficiente para o reconhecimento do período integral de 01/01/1976 a 31/12/1979. As fichas de ponto da Fazenda Santa Rosa, referentes a dezembro de 1976 e janeiro de 1977, são documentos contemporâneos aos fatos, de origem empresarial, que registram o nome do apelante e os dias trabalhados. A declaração do proprietário Paulo Lima Dias Filho, procurador do espólio, confirma o labor nos anos de 1976 e 1977. O certificado de dispensa do alistamento militar atesta a atividade profissional de lavrador/ rural. Esses elementos não precisam abranger individualmente cada mês do período pleiteado para cumprir sua função processual. O início de prova material serve como ponto de ancoragem documental a partir do qual a prova testemunhal pode alcançar os demais intervalos do período alegado, conforme o art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91.

A prova testemunhal colhida sob o contraditório é harmônica, coesa e convincente quanto ao labor na Fazenda Santa Rosa entre 1976 e 1979. A testemunha Antônio Flausino da Silva afirmou ter trabalhado com o apelante na fazenda cultivando café, identificou o proprietário Paulo Lima Dias e os responsáveis pela administração, e confirmou que era comum crianças e adolescentes trabalharem na roça à época, com pagamento semanal. A testemunha Dirceu Aparecido Ferreira Lozano afirmou ter conhecido o apelante desde a infância, ter estudado e trabalhado com ele na mesma fazenda entre 1976 e 1979, trabalhando durante o dia e estudando à noite, e informou que o apelante contava com cerca de 11 e 12 anos no início do labor. Ambos os depoimentos são detalhados e compatíveis com o contexto histórico e social do período. Os depoimentos não foram contraditados pelo INSS, que esteve ausente na audiência de instrução.

A Súmula 577/STJ, invocada pela parte apelante, é aplicável ao caso. Nos termos desse enunciado, é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. No caso em exame, a pretensão não é de reconhecimento de período anterior ao documento mais antigo, mas de extensão do período além dos meses expressamente mencionados nos documentos. A orientação do STJ aplica-se com maior razão a essa hipótese. A interpretação adotada na sentença é excessivamente restritiva e não encontra amparo na jurisprudência consolidada. A ausência de qualquer registro de atividade urbana no CNIS ou na CTPS do apelante nos períodos controvertidos reforça a continuidade do labor rural alegado.

O cômputo do período de labor iniciado quando o apelante contava com menos de 12 anos de idade é admitido no caso em exame. O próprio juízo a quo reconheceu, com fundamento no Tema 219 da TNU, a possibilidade do cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com menos de 12 anos. O caso concreto configura efetivo emprego de mão de obra infantil em fazenda de grande porte, e não labor em regime de economia familiar, o que afasta qualquer restrição adicional ao reconhecimento pleiteado.

A pretensão de afastamento do fator previdenciário com fundamento no art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015 não pode ser acolhida. Mesmo com o reconhecimento integral do período rural de 01/01/1976 a 31/12/1979, o somatório de idade e tempo de contribuição do apelante na DER de 15/06/2018 alcança apenas 94,5 pontos, aquém do mínimo de 95 pontos exigido pelo referido dispositivo legal na data do requerimento.

A condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve ser reformada. A ação tem natureza mista: além da pretensão declaratória de reconhecimento dos períodos rurais, contém pretensão condenatória consistente na obrigação de fazer imposta ao INSS (averbação de períodos e revisão do benefício), com efeitos econômicos retroativos à DER (15/06/2018), conforme expressamente reconhecido no dispositivo da própria sentença. O apelante obteve êxito substancial na demanda. A sucumbência do apelante restringe-se à pretensão de afastamento do fator previdenciário, de menor envergadura econômica no contexto geral da lide. O INSS deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para: (a) rejeitar a preliminar de inaplicabilidade da prescrição quinquenal, por ausência de interesse processual; (b) reconhecer o labor como empregado rural na Fazenda Santa Rosa, em Arceburgo/MG, pelo período integral de 01/01/1976 a 31/12/1979, reformando a sentença que havia reconhecido apenas o período de 01/12/1976 a 31/01/1977; (c) manter o reconhecimento do período de 10/05/1980 a 02/09/1982; (d) negar provimento ao recurso quanto ao afastamento do fator previdenciário com fundamento no art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015, ante o não atingimento da pontuação mínima de 95 pontos na DER de 15/06/2018; (e) reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, afastando a condenação do apelante e condenando o INSS ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC. Mantidos os demais termos da sentença relativos à correção monetária, aos juros de mora e aos parâmetros de liquidação.

Tese de julgamento: "1. O início de prova material do labor rural — ainda que restrito a meses determinados — serve como ponto de ancoragem documental para que a prova testemunhal convincente, colhida sob o contraditório, alcance o período integral alegado, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 577/STJ. 2. É computável o tempo de serviço rural exercido como empregado em fazenda de grande porte por pessoa com idade inferior a 12 anos à época do labor, vedada qualquer interpretação que implique dupla penalização ao trabalhador submetido ao trabalho infantil sem proteção previdenciária. 3. A pretensão de afastamento do fator previdenciário com fundamento no art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015 exige o preenchimento da pontuação mínima na data de entrada do requerimento administrativo, sendo inviável o seu acolhimento quando o somatório apurado nessa data for insuficiente. 4. A ação que contém, além de pretensão declaratória, pedido condenatório consistente na revisão de benefício previdenciário com efeitos retroativos tem natureza mista; a sucumbência mínima do autor, limitada a pretensão de menor relevância econômica, impõe a imputação integral dos honorários advocatícios à parte contrária, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002069-19.2019.4.03.6115

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MAURICIO BOLDRINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a reconhecer o labor como empregado rural nos períodos de 01/12/1976 a 31/01/1977 e de 10/05/1980 a 02/09/1982, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, e a declarar o direito do autor à revisão do benefício de aposentadoria programada a contar de 15/06/2018 (DER/DIB). A sentença também determinou ao INSS a revisão do benefício após o trânsito em julgado e condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas entre a DIB e a DIP, com correção monetária e juros de mora. Quanto à sucumbência, a sentença condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por entender ter havido sucumbência mínima do demandante.

Cabe registrar que os presentes autos têm uma trajetória processual relevante: anteriormente à sentença ora recorrida, fora prolatada primeira sentença de improcedência, a qual foi anulada por decisão monocrática, que determinou o retorno dos autos à origem para a produção da prova testemunhal, por entender caracterizado cerceamento de defesa em razão da ausência da parte autora e de seus advogados na audiência virtual, ocorrida no contexto da pandemia de COVID-19.

Cumprido o determinado, foi realizada audiência de instrução e julgamento em 09/12/2025, com a oitiva do autor e de cinco testemunhas, após o que sobreveio a sentença ora impugnada.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em sede preliminar, a inaplicabilidade da prescrição quinquenal às parcelas vencidas, argumentando que a ação foi ajuizada em 29/08/2019 e a DIB/DER do benefício é 15/06/2018, de modo que o quinquênio não teria se exaurido, não podendo o segurado ser penalizado por eventual morosidade administrativa ou judicial, com fundamento no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

No mérito, requer, inicialmente, a ratificação dos períodos já reconhecidos na sentença (01/12/1976 a 31/01/1977 e 10/05/1980 a 02/09/1982). Postula, ademais, o reconhecimento dos períodos rurais adicionais de 01/01/1976 a 30/11/1976 e de 01/02/1977 a 31/12/1979, correspondentes ao labor prestado na Fazenda Santa Rosa, em Arceburgo/MG, que foram negados pelo juízo a quo.

Para tanto, invoca o conjunto probatório produzido, composto pela declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arceburgo/MG, pela cópia autenticada do livro de contabilidade agrícola da Fazenda Santa Rosa referente aos anos de 1976 e 1977, pela declaração do procurador do espólio do proprietário Paulo Lima Dias, e pelas oitivas das testemunhas.

Sustenta, em consequência, que com o cômputo integral dos períodos rurais, o apelante alcançaria a pontuação necessária para a aposentadoria na modalidade integral, nos termos do art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015, com efeitos financeiros desde a DER de 15/06/2018, afastando-se a incidência do fator previdenciário sobre o cálculo da renda mensal inicial.

Por fim, postula o afastamento da condenação em honorários advocatícios que lhe foi imposta e a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do INSS, em caso de provimento integral do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS, que também esteve ausente na audiência de instrução realizada em 09/12/2025.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): A Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o labor rural nos períodos de 01/12/1976 a 31/01/1977 e de 10/05/1980 a 02/09/1982, e declarando o direito à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 15/06/2018. Além disso, a sentença condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, por entender ter havido sucumbência mínima.

Em suas razões recursais, a parte autora suscita, preliminarmente, a inaplicabilidade da prescrição quinquenal. No mérito, postula o reconhecimento dos períodos rurais adicionais de 01/01/1976 a 30/11/1976 e de 01/02/1977 a 31/12/1979, a revisão da aposentadoria na modalidade integral e o afastamento da sucumbência que lhe foi imposta.

Da preliminar — Inaplicabilidade da prescrição quinquenal

A questão não chegou a ser enfrentada na Sentença, pois o juízo a quo não reconheceu nenhuma limitação de parcelas por prescrição.

Com efeito, o benefício foi concedido administrativamente em 15/06/2018 (DER/DIB), e a ação foi ajuizada em 29/08/2019, portanto dentro do prazo quinquenal do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, contado da data de início do benefício.

Desta feita, não há parcelas vencidas fora do quinquênio que precedesse o ajuizamento.

A preliminar, portanto, não comporta maior exame, pois não existe conflito concreto a resolver: todas as diferenças devidas têm como marco a própria DIB (15/06/2018), data posterior ao ajuizamento em mais de um ano.

Logo, a preliminar deve ser rejeitada por ausência de interesse processual, sem prejuízo para o apelante.

Do mérito

1. Premissas jurídicas

Aposentadoria por tempo de contribuição

Nos termos do artigo 201, § 7o, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998 e anterior à EC 103/19, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que complete 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

É preciso, também, que se observe a regra de transição prevista na Emenda Constitucional n. 20/1998 aos segurados que ingressaram no RGPS antes de sua publicação e que ainda não haviam preenchido as condições para a concessão do benefício:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Aos segurados que ingressaram no RGPS antes da publicação da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para se aposentarem, aplicam-se as regras de transição previstas nos artigos 15,16, 17 e 20 da EC 103/19:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Da fonte de custeio

É cediço na doutrina e na jurisprudência que os benefícios previdenciários criados diretamente na Constituição Federal, como é o caso em debate, não se submetem ao comando contido no art. 195, § 5o, também da Carta Magna, sendo norma direcionada ao legislador infraconstitucional (nesse sentido: ADI n. 352-6, Plenário, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30.10.1997; RE n. 220.742-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03.03.1998; AI n. 614.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20.11.2007.).

Ademais, a contributividade e a solidariedade, ínsitas ao sistema previdenciário, são capazes de absorver o ônus e justificar juridicamente as demandas previdenciárias fundadas na lei, sem que haja prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da Previdência Social.

Da comprovação da atividade rural

No que concerne à comprovação da atividade rural, a LBPS, positivando entendimento da jurisprudência há muito pacificado, determina que não é possível fundamentação com base exclusivamente em prova testemunhal, sendo imprescindível início de prova material. Vejamos:

Enunciado 149 da Súmula do STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário".

LBPS, Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.

Neste contexto, o legislador buscou disciplinar a questão da prova da atividade rural, elencando determinados documentos que teriam força probatória para cumprir com tal tarefa no seguinte dispositivo legal:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros:

I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III - (revogado);

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua;

V - bloco de notas do produtor rural;

VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;

VII - documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;

VIII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;

IX - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou

X - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

Acresce notar, entretanto, que o Poder Judiciário não está adstrito a este rol de documentos, uma vez no ordenamento jurídico pátrio vigora o sistema do livre convencimento motivado (STJ, AgRg no REsp n. 847.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 409).

Dessa forma, é possível concluir que início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, é todo documento que contenha a profissão ou outro dado que evidencie a atividade rurícola. Neste ponto, cabe ao magistrado verificar se o documento se presta a tal finalidade e se é contemporâneo aos fatos que se pretende provar.

Destaca-se, ainda, que não é necessário que a parte autora tenha um documento para cada ano do período de carência, bastando que os anos em que não existem tais documentos sejam relativamente próximos daqueles que contêm início de prova material (Enunciado 14 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização - TNU).

Ademais, a Corte Superior firmou, em sede de recursos repetitivos, a relevante tese, segundo a qual "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (STJ, Recursos repetitivos, Tema 638).

Cabe ainda ressaltar que há extenso elenco de posicionamentos jurisprudenciais sobre a comprovação do labor campesino, dentre os quais se destacam:

É suficiente à demonstração do labor rural início de prova material (v.g., documentos expedidos por órgãos públicos que contemplem a qualificação rurícola da parte autora, não sendo taxativo o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91), corroborado por prova testemunhal coesa e harmônica, sendo inservível a tal finalidade prova exclusivamente testemunhal (Súmula STJ 149), inclusive para os chamados "boias-frias" (STJ, REsp 1321493/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012, apreciado na sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

Os documentos em nome de terceiros, como pais, cônjuge e filhos, servem como início de prova escrita para fins de comprovação da atividade rural em regime de economia familiar, onde dificilmente todos os membros da família terão documentos em seu nome, posto que concentrados, na maioria das vezes, na figura do chefe da família (STJ, EREsp 1171565/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 05/3/2015; AgRg no REsp 1073582/SP, Relator Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, DJe 02/03/2009; REsp 447655, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 29/11/2004).

Possível o reconhecimento de tempo de serviço rural antecedente ou ulterior ao princípio de prova documental apresentado, desde que ratificado por testemunhos idôneos (STJ, REsp no 1.348.633/SP, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Reforça-se, por fim, que o período de atividade rural, a partir da LBPS, somente pode ser considerado computado, mediante contribuição. Quanto aos períodos anteriores à vigência da lei, há autorização legal para a sua consideração como tempo de serviço, independentemente de contribuições, salvo quanto à carência exigida, como é possível observar:

LBPS, Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

2. Do caso dos autos

Compulsando os autos, observa-se que a matéria princiapal devolvida a esta E. Corte se restringe à comprovação de períodos em atividade rural.

Frise-se que se tornaram incontroversos os períodos contributivos reconhecidos administrativamente e/ou reconhecidos judicialmente, e não impugnados em sede recursal.

Do período rural de 01/01/1976 a 31/12/1979 (Fazenda Santa Rosa)

Em análise dos autos, observa-se que a parte autora, para comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, juntou aos autos os seguintes documentos:

- anotação em CTPS, emitida em 08/06/1980, do período de 10/05/1980 a 02/09/1982 como trabalhador rural, na Fazenda Santa Clara Serra (ID 21319056, p. 2);

- Declaração firmada junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arceburgo acerca do trabalho na Fazenda Santa Rosa, como bóia-fria, de 1976 a 1979, datada de 26/06/2015 (id 21319065, p. 1/2);

- ficha de ponto do trabalho diário por mensalistas/diaristas da Fazenda Santa Rosa, referente a dezembro/1976, janeiro/1977,registrando o nome do autor e seu ponto, por 9 dias no primeiro mês e 12 dias, no segundo (id 21319065, p. 5/6);

- declaração, firmada em 26/06/2015, pelo proprietário da Fazenda Santa Rosa, afirmando que o autor trabalhou em sua propriedade rural em dezembro/1976 e janeiro/1977 (id 21319065, p. 7);

- declaração firmada junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mococa, acerca do trabalho na Fazenda Santa Clara da Serra, de 05/1680 a 09/1982, datada de 20/02/2015 (id 21319065, p. 9/10);

- declaração, firmada em 22/01/2015, pelo proprietário da Fazenda Santa Clara da Serra, afirmando que o autor trabalhou em sua propriedade rural de 10/05/1980 a 02/09/1982 (id 21319065, p. 12/);

- certificado de alistamento militar, datado de 06/01/1983, indicando como profissão do autor “trabalhador agrícola” (id 21319065, p. 15)

Tratam-se de documentos consistentes em início de prova material exigido para o reconhecimento de tempo de atividade rural, nos moldes do art. 55, § 3o, LBPS.

Como é sabido, o ambiente rural é marcado pela informalidade e pela simplicidade de seus trabalhadores. Isso significa que não há como exigir que o segurado traga documentos que relatem exatamente como se desenrolou o seu histórico laboral. Tal exigência seria completamente desarrazoada e configuraria prova diabólica, expediente rechaçado pelo sistema processual brasileiro. Não por menos que, na seara previdenciária, a legislação e a jurisprudência específicas permitem que o início de prova material ateste a verossimilhança das pretensões a benefícios previdenciários, desde que corroborado por idônea prova testemunhal.

E, no caso dos autos, a prova oral trouxe relevantes informações para elucidação do caso, como é possível observar a seguir:

Depoimento pessoal da parte autora: afirmou que, entre 1976 e 1979, trabalhou na Fazenda Santa Rosa; que não tinha carteira assinada; que exercia atividades de plantio de café e de grama; que seu trabalhava na Fazenda todos os dias; que ganhava por dia e o pagamento era semanal; que não tinha outras atividades laborais; que o proprietário era o Sr. Paulo Lima Dias; que tinham fiscais que coordenavam o trabalho; que trabalhavam em torno de 100 pessoas na Fazenda (...).

Testemunho do Sr. Antônio da Silva: afirmou que conhece a parte autora por terem trabalhado junto desde à infância; que, entre 1976 e 1979, trabalhavam na roça; que trabalharam na Fazenda Santa Rosa; que exerciam atividades de plantio de café e de grama; que o proprietário da Fazenda se chama Paulo Lima Dias; que a supervisão do trabalho era feita pelo administrador, Gabriel Pinheiro, e por fiscais; que a Fazenda é considerada grande; que era comum que crianças e adolescentes trabalhassem na roça, em decorrência das dificuldades financeiras que passavam; que eram remunerados semanalmente; que trabalhou nesta Fazenda entre 1976 e 1981.

Testemunho do Sr. Dirceu Aparecido: afirmou que conhece a parte autora por terem trabalhado juntos, na Fazenda Santa Rosa, propriedade de Paulo Lima Dias; que isso ocorreu entre 1976 e 1979; que era uma Fazenda grande; que trabalhavam com atividades de plantio de café e grama; que eram serviços um pouco mais leves, por conta da pouca idade que tinham; que estudavam à noite e trabalhavam durante o dia, com jornada de 8 horas diárias; que era comum que crianças e adolescentes trabalhassem na roça; que na Fazenda tinha muitas crianças e adolescentes; que começou a trabalhar a partir dos 14 na Fazenda; que a parte autora tinha aproximadamente 12 anos; que trabalharam entre 1976 e 1979; que sabe disso, por ter documentos da época.

Diante deste panorama, é possível dizer que a parte autora logrou êxito em comprovar a atividade rural, no período alegado e controvertido. A prova testemunhal é coerente, harmônica e detalhada ao descrever os fatos, o que a torna não somente um elemento de reforço como também de ampliação da eficácia probante do início de prova material.

Isso significa que é devido o reconhecimento do exercício de atividade rural no período pretendido pela parte, razão pela qual merece provimento esta pretensão recursal da parte autora.

Da análise do histórico contributivo da parte autora

Diante do acervo probatório formado nos autos e da análise acima realizada, observa-se que o histórico contributivo e a análise da carência exigida para o benefício previdenciário pretendido podem ser representados a partir da seguinte tabela:

Diante deste panorama, conclui-se que a parte autora tem direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois, à época da DER (i) cumpria o requisito tempo comum, com 41 anos e 7 meses, para o mínimo de 35 anos; e (ii) cumpria o requisito carência, com 448 meses, para o mínimo de 180 meses.

Neste contexto, o histórico contributivo da parte autora, que deve ser averbado e que, posteriormente, deve ser utilizado para a devida revisão é o seguinte:

1) de 01/01/1976 a 31/12/1979 (RURAL SEM REGISTRO), contado como comum;

2) de 10/05/1980 a 02/09/1982 (JOÃO WHITAKER - RURAL), contado como comum;

3) de 25/07/1983 a 19/01/1984 (SERVITA SERVICOS E EMPREITADAS RURAIS LTDA), contado como comum;

4) de 22/02/1984 a 31/05/1985 (GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA), contado como especial 25;

5) de 01/06/1985 a 25/09/2001 (GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA), contado como comum;

6) de 26/09/2001 a 08/11/2001 (AUXÍLIO DOENCA PREVIDENCIÁRIO), contado como comum;

7) de 09/11/2001 a 17/04/2015 (GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA), contado como comum;

8) de 18/04/2015 a 31/05/2018 (FACULTATIVO), contado como comum.

3. Da pretensão ao afastamento do fator previdenciário (art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015)

A parte autora sustenta que, com o reconhecimento integral dos períodos rurais, alcançaria a pontuação de 95 pontos exigida pelo art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015 na DER de 15/06/2018, afastando a incidência do fator previdenciário.

Contudo, conforme apurado acima, mesmo com o reconhecimento integral do período rural de 1976 a 1979, o somatório de idade e tempo de contribuição do apelante, na DER de 15/06/2018, alcança apenas 94,5 pontos, insuficiente para atingir o mínimo de 95 pontos exigido pelo art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015 na referida data.

Assim sendo, a pretensão de afastamento do fator previdenciário não encontra amparo no acervo probatório dos autos e deve ser negada.

4. Dos honorários advocatícios de sucumbência

Conforme relatado, a Sentença condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, ao argumento de que houve "sucumbência mínima" porque a sentença teria natureza apenas declaratória, sem condenação.

O fundamento não se sustenta. A presente ação tem natureza mista: além da pretensão declaratória de reconhecimento dos períodos rurais, contém inequívoca pretensão condenatória, consistente na obrigação de fazer imposta ao INSS (averbação de períodos e revisão do benefício), com efeitos econômicos retroativos à DER (15/06/2018) e pagamento das parcelas vencidas.

Assim, diante do provimento parcial da apelação, com o reconhecimento de período rural adicional em favor do apelante, e considerando que o INSS foi condenado ao cumprimento de obrigação de fazer com reflexos financeiros retroativos, o apelante obteve êxito substancial na demanda.

A sucumbência recíproca se configura apenas na medida em que a pretensão de afastamento do fator previdenciário foi rejeitada, tratando-se de questão de menor envergadura econômica no contexto geral da lide.

Como é sabido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando a sucumbência de uma das partes for mínima, o ônus dos honorários recai integralmente sobre a outra.

No caso, a sucumbência do apelante, limitada à pretensão de afastamento do fator previdenciário, que não foi acolhida, é mínima diante do êxito obtido com o reconhecimento dos períodos rurais e a consequente revisão do benefício com efeitos retroativos.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença neste ponto, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios; e condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autor, de forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, em observância do art. 85, CPC e do Enunciado 111 da Súmula do STJ.

5. Conclusão

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos seguintes termos:

a)Rejeitar a preliminar de inaplicabilidade da prescrição quinquenal, por ausência de interesse processual, uma vez que não há parcelas vencidas fora do quinquênio anterior ao ajuizamento;

b)Dar provimento ao recurso para reconhecer o labor como empregado rural na Fazenda Santa Rosa (Arceburgo/MG) pelo período integral de 01/01/1976 a 31/12/1979, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 577/STJ, reformando a sentença que havia reconhecido apenas o período de 01/12/1976 a 31/01/1977;

c)Manter o reconhecimento do período de 10/05/1980 a 02/09/1982 (Fazenda Santa Clara da Serra), conforme já fixado na sentença;

d)Declarar o direito do apelante à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 187.696.521-2) a contar de 15/06/2018 (DER/DIB), com a inclusão dos períodos rurais ora reconhecidos, determinando ao INSS a revisão do benefício após o trânsito em julgado;

e)Negar provimento ao recurso quanto à pretensão de afastamento do fator previdenciário com fundamento no art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015, ante o não atingimento da pontuação mínima de 95 pontos na DER de 15/06/2018 (somatório apurado de 94,5 pontos);

f)Reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, nos termos do art. 85, §3o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC, dado que a sucumbência do apelante é mínima;

g)Manter os demais termos da sentença relativos à correção monetária, juros de mora e parâmetros de liquidação, conforme fixados pelo juízo a quo.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO RURAL SEM REGISTRO EM CTPS. EMPREGADO RURAL. TRABALHO INFANTIL EM FAZENDA DE GRANDE PORTE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO TEMPORAL DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora em face de Sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o labor como empregado rural nos períodos de 01/12/1976 a 31/01/1977 e de 10/05/1980 a 02/09/1982, para fins de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 187.696.521-2, DER/DIB 15/06/2018). Por outro lado, a sentença negou o reconhecimento dos períodos adicionais de 01/01/1976 a 30/11/1976 e de 01/02/1977 a 31/12/1979, ao fundamento de que a declaração do empregador era bem delimitada e que as fichas de ponto não se estendiam além dos meses de dezembro de 1976 e janeiro de 1977. A sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

O apelante nasceu em 09/07/1965 e alega ter iniciado o labor rural na Fazenda Santa Rosa, em Arceburgo/MG, desde o ano de 1976, quando contava entre 10 e 11 anos de idade, sem registro em carteira de trabalho. O conjunto documental apresentado é composto por CTPS, certificado de dispensa militar, fichas de ponto contemporâneas referentes a dezembro de 1976 e janeiro de 1977, declaração do proprietário da fazenda, declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arceburgo e pela prova testemunhal.

Os presentes autos têm histórico processual relevante. Primeira sentença de improcedência foi prolatada após o encerramento da audiência sem a participação da parte autora e de seus advogados, em contexto de audiência virtual realizada durante a pandemia de COVID-19. Nesta instância, Decisão Monocrática, anulou aquela sentença por cerceamento de defesa, com fundamento no art. 5o, LV, da Constituição Federal, e determinou o retorno dos autos à origem para a produção da prova oral e novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o início de prova material, corroborado por prova, autoriza o reconhecimento do período integral de labor rural de 01/01/1976 a 31/12/1979, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 577/STJ; (ii) saber se a pretensão de afastamento do fator previdenciário, com fundamento no art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015; (iii) saber se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inaplicabilidade da prescrição quinquenal deve ser rejeitada por ausência de interesse processual. A ação foi ajuizada em 29/08/2019 e a DIB/DER do benefício é 15/06/2018. Não há parcelas vencidas fora do quinquênio anterior ao ajuizamento que gerem conflito concreto a resolver. A pretensão declaratória formulada na preliminar não apresenta utilidade prática no caso em exame.

O início de prova material é suficiente para o reconhecimento do período integral de 01/01/1976 a 31/12/1979. As fichas de ponto da Fazenda Santa Rosa, referentes a dezembro de 1976 e janeiro de 1977, são documentos contemporâneos aos fatos, de origem empresarial, que registram o nome do apelante e os dias trabalhados. A declaração do proprietário Paulo Lima Dias Filho, procurador do espólio, confirma o labor nos anos de 1976 e 1977. O certificado de dispensa do alistamento militar atesta a atividade profissional de lavrador/ rural. Esses elementos não precisam abranger individualmente cada mês do período pleiteado para cumprir sua função processual. O início de prova material serve como ponto de ancoragem documental a partir do qual a prova testemunhal pode alcançar os demais intervalos do período alegado, conforme o art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91.

A prova testemunhal colhida sob o contraditório é harmônica, coesa e convincente quanto ao labor na Fazenda Santa Rosa entre 1976 e 1979. A testemunha Antônio Flausino da Silva afirmou ter trabalhado com o apelante na fazenda cultivando café, identificou o proprietário Paulo Lima Dias e os responsáveis pela administração, e confirmou que era comum crianças e adolescentes trabalharem na roça à época, com pagamento semanal. A testemunha Dirceu Aparecido Ferreira Lozano afirmou ter conhecido o apelante desde a infância, ter estudado e trabalhado com ele na mesma fazenda entre 1976 e 1979, trabalhando durante o dia e estudando à noite, e informou que o apelante contava com cerca de 11 e 12 anos no início do labor. Ambos os depoimentos são detalhados e compatíveis com o contexto histórico e social do período. Os depoimentos não foram contraditados pelo INSS, que esteve ausente na audiência de instrução.

A Súmula 577/STJ, invocada pela parte apelante, é aplicável ao caso. Nos termos desse enunciado, é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. No caso em exame, a pretensão não é de reconhecimento de período anterior ao documento mais antigo, mas de extensão do período além dos meses expressamente mencionados nos documentos. A orientação do STJ aplica-se com maior razão a essa hipótese. A interpretação adotada na sentença é excessivamente restritiva e não encontra amparo na jurisprudência consolidada. A ausência de qualquer registro de atividade urbana no CNIS ou na CTPS do apelante nos períodos controvertidos reforça a continuidade do labor rural alegado.

O cômputo do período de labor iniciado quando o apelante contava com menos de 12 anos de idade é admitido no caso em exame. O próprio juízo a quo reconheceu, com fundamento no Tema 219 da TNU, a possibilidade do cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com menos de 12 anos. O caso concreto configura efetivo emprego de mão de obra infantil em fazenda de grande porte, e não labor em regime de economia familiar, o que afasta qualquer restrição adicional ao reconhecimento pleiteado.

A pretensão de afastamento do fator previdenciário com fundamento no art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015 não pode ser acolhida. Mesmo com o reconhecimento integral do período rural de 01/01/1976 a 31/12/1979, o somatório de idade e tempo de contribuição do apelante na DER de 15/06/2018 alcança apenas 94,5 pontos, aquém do mínimo de 95 pontos exigido pelo referido dispositivo legal na data do requerimento.

A condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve ser reformada. A ação tem natureza mista: além da pretensão declaratória de reconhecimento dos períodos rurais, contém pretensão condenatória consistente na obrigação de fazer imposta ao INSS (averbação de períodos e revisão do benefício), com efeitos econômicos retroativos à DER (15/06/2018), conforme expressamente reconhecido no dispositivo da própria sentença. O apelante obteve êxito substancial na demanda. A sucumbência do apelante restringe-se à pretensão de afastamento do fator previdenciário, de menor envergadura econômica no contexto geral da lide. O INSS deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para: (a) rejeitar a preliminar de inaplicabilidade da prescrição quinquenal, por ausência de interesse processual; (b) reconhecer o labor como empregado rural na Fazenda Santa Rosa, em Arceburgo/MG, pelo período integral de 01/01/1976 a 31/12/1979, reformando a sentença que havia reconhecido apenas o período de 01/12/1976 a 31/01/1977; (c) manter o reconhecimento do período de 10/05/1980 a 02/09/1982; (d) negar provimento ao recurso quanto ao afastamento do fator previdenciário com fundamento no art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015, ante o não atingimento da pontuação mínima de 95 pontos na DER de 15/06/2018; (e) reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, afastando a condenação do apelante e condenando o INSS ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC. Mantidos os demais termos da sentença relativos à correção monetária, aos juros de mora e aos parâmetros de liquidação.

Tese de julgamento: "1. O início de prova material do labor rural — ainda que restrito a meses determinados — serve como ponto de ancoragem documental para que a prova testemunhal convincente, colhida sob o contraditório, alcance o período integral alegado, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 577/STJ. 2. É computável o tempo de serviço rural exercido como empregado em fazenda de grande porte por pessoa com idade inferior a 12 anos à época do labor, vedada qualquer interpretação que implique dupla penalização ao trabalhador submetido ao trabalho infantil sem proteção previdenciária. 3. A pretensão de afastamento do fator previdenciário com fundamento no art. 29-C, I, da Lei no 13.183/2015 exige o preenchimento da pontuação mínima na data de entrada do requerimento administrativo, sendo inviável o seu acolhimento quando o somatório apurado nessa data for insuficiente. 4. A ação que contém, além de pretensão declaratória, pedido condenatório consistente na revisão de benefício previdenciário com efeitos retroativos tem natureza mista; a sucumbência mínima do autor, limitada a pretensão de menor relevância econômica, impõe a imputação integral dos honorários advocatícios à parte contrária, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, após sustentação oral gravada, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão